Tribunal: TJDFT
Processo: 0707868-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707868-76.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GAMA SAUDE LTDA APELADO: M. C. R. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 11 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora